Tribunal: STF
Processo: Rcl 82369
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra ato do Tribunal de Justiça do mesmo Estado.



    O reclamante afirma que “ÉDER FÁBIO GONÇALVES DA SILVA restou condenado perante o III Tribunal do Júri da Comarca da Capital/RJ pela prática do crime tipificado pelo artigo 121, § 2°, incisos I e IV c/c artigo 29, todos do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo certo, todavia, que o Juiz Presidente daquele Tribunal do Júri, entendendo inconstitucional a regra do artigo 492, inciso I, alínea “e” e § 4º, do Código de Processo Penal, deixou de determinar a execução provisória da pena com imediata expedição de mandado de prisão do acusado, tendo apenas fixado medidas cautelares diversas de sua prisão, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.”



    Pontua que a “C. Terceira Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, sem declarar a inconstitucionalidade da norma do artigo 492, I, alínea “e” e §4º, do Código de Processo Penal, com a redução de texto a eles imposta por esse E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 de Repercussão Geral), afastou sua aplicação, entendendo inviável a execução provisória da pena e, consequentemente, a imediata expedição de mando de prisão de réu condenado em Plenário do Júri.”



    Alega que foi violado o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federa no Tema 1.068 da sistemática da repercussão geral.



    Requer “seja dado provimento à presente reclamação para cassar a decisão proferida pela C. Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0050297-26.2012.8.19.0021, determinandose a execução provisória da pena do acusado, com a imediata expedição de mandado de prisão em seu desfavor, até que outro acórdão seja proferido em consonância com o que dispõem a Súmula vinculante n.º 10 e o artigo 97 da CRFB/88.”



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea l, da CF, art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF).



    No julgamento do RE 1.235.340, prevaleceu o entendimento do Min Roberto Barroso, no sentido de que deve ser iniciada a execução provisória da pena aos condenados pelo Tribunal do Júri, nos termos a seguir:



    “49. Como regra quase que absoluta, prevalecerá a decisão do Tribunal do Júri, tendo em vista as raríssimas hipóteses de cabimento da apelação contra o veredicto popular. Caso haja indícios fortes de nulidade do processo ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal competente para o julgamento do recurso de apelação, no exercício do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão condenatória até o julgamento final do recurso. Isto sem contar a permanente possibilidade de impetração de habeas corpus, ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (art. 5º, LXVIII). 50. Veja-se que, na concreta situação dos autos, conforme observado no parecer da Procuradoria-Geral da República, a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença do Tribunal do Júri, porém com o exclusivo objetivo de rediscutir a dosimetria da pena (eventual incidência da causa de diminuição de pena da ‘violenta emoção após injusta provocação da vítima’; ou a exclusão das qualificadoras). Isto é, não se questionou a respeito da materialidade ou da autoria delitiva. Também esse fato elimina qualquer dúvida acerca do acerto da decisão que determinou a execução imediata da condenação por homicídio (rectius: feminicídio). Uma última consideração relevante: a página oficial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na internet revela que a apelação interposta pela defesa foi desprovida, com a manutenção integral da condenação, na linha do que ocorre na esmagadora maioria das apelações de sentenças condenatórias do Júri, cujo percentual de êxito é infinitamente pequeno.”



     



    No caso concreto do citado RE 1.235.340, o Plenário da Corte determinou a retroação da lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 



    Por isso mesmo, o Tribunal, como consequência lógica, admitiu a retroatividade da novel previsão legal.



    Se a execução provisória da pena, no caso concreto, não pudesse retroagir, aquele recurso extraordinário não teria êxito, exatamente porque era caso de retroação.



    Frise-se, oportunamente, que fiquei vencido naquela oportunidade, de modo que aplico, aqui, o entendimento do voto vencedor.



    Veja-se o precedente:



     



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual. (AgR no HC 248.518, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Diante do exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a imediata execução provisória da pena ao réu ÉDER FÁBIO GONÇALVES DA SILVA.



    Publique-se. 



    Comunique-se ao TJRJ e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente